Tribunal: STF
Processo: RHC 256390
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 912670/PR - eDOC 74): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA BRANCA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PROVAS INDIRETAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão monocrática que não conheceu da impetração, mas concedeu habeas corpus de ofício para anular o julgamento do Tribunal do Júri, absolvendo os réus da prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, ao fundamento de ausência de materialidade delitiva, decorrente da falta de exame de corpo de delito. 2. O Parquet sustenta que a ausência do exame de corpo de delito não comprometeu a demonstração da materialidade delitiva, pois suprida por outros elementos probatórios idôneos, tais como os depoimentos testemunhais e o auto de exibição e apreensão, corroborados por laudos periciais de eficácia de arma de fogo e munições apreendidas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do exame de corpo de delito compromete a demonstração da materialidade delitiva em casos de tentativa de homicídio qualificado, quando suprida por outros meios probatórios. 4. Há também a questão de saber se, em casos de tentativa branca ou incruenta, o exame técnico é imprescindível para comprovar a materialidade. III. Razões de decidir 5. A ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios probatórios, desde que produzidos sob o crivo do contraditório, capazes de evidenciar a ocorrência do fato criminoso. 6. Em casos de tentativa branca ou incruenta, a ausência de vestígios materiais não inviabiliza a comprovação do dolo e da execução do ato criminoso, bastando a conjugação de elementos circunstanciais aptos a demonstrar o intento criminoso e a execução inicial do delito. 7. No caso, os elementos probatórios, como o auto de exibição e apreensão e os depoimentos de testemunhas oculares, são suficientes para demonstrar a materialidade e o dolo delitivo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo provido para não conhecer do habeas corpus e restabelecer a condenação dos réus pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado. Tese de julgamento: "1. A ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos, desde que produzidos sob o crivo do contraditório. 2. Em casos de tentativa branca ou incruenta, o exame técnico não é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva"



    Aduz a defesa que: a) os recorrentes sofrem constrangimento ilegal, pois foram condenados por homicídio qualificado, na modalidade tentada, sem exame de corpo de delito; b) “os elementos de prova não são suficientes para ensejar a condenação, eis que, conforme se extrai do caderno processual, não se trata de ‘tentativa branca ou incruenta’, pois a vítima foi atingida ‘de raspão’”; c) “quando há informação de que o disparo atingiu a vítima “de raspão”, sem o laudo pericial conclusivo sobre a natureza e extensão das lesões sofridas, a aplicação rigorosa do princípio in dubio pro reo assume papel fundamental”; d) “incide sobre o caso em análise a Teoria da Perda de uma Chance, eis que a ausência do laudo se deu unicamente em razão de desídia do órgão acusador”



    Pugna pela concessão da ordem para restabelecer a absolvição dos pacientes.



    A PGR opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE OU ABUSO NA DECISÃO ATACADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. - Não provimento do recurso



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Tribunal local afastou a nulidade processual com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4):



    Com efeito, ainda que o art. 158, do CPP, estabeleça a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios, é bem conhecida a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso, no qual a Corte estadual destacou a existência de outras provas acerca da ocorrência dos crimes” (AgRg no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023, com grifo nosso). 



    No caso concreto, essa comprovação se deu por intermédio do auto de exibição e apreensão (mov. 1.25), dando conta de confirmar a apreensão de um Revólver Taurus, com numeração raspada, mais 6 munições intactas e uma já deflagrada, tudo na posse de Jhonatan e Junior.



     Além disso, se juntou ao feito os Laudos de Prestabilidade/Laudo de Exame de Armas de Fogo/Exame de Munição (movs. 92.1 e 92.2), dando conta de atestar não só “o funcionamento normal dos seus mecanismos, se prestando para fins de disparos”, bem como que “os cartuchos estavam eficientes”. 



    Tudo isso, somado à prova oral colhida ao longo da fase policial e de ambas as fases do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, são o quanto basta para que se supere a alegação de violação ao art. 564, III, ‘b’, do CPP, e o óbice dado pelo art. 158, ao fim de que se admita a prova testemunhal, nos termos do que dispõe o art. 167, do CPP, e a moderna jurisprudência do STJ acerca do tema:



    (...)



    No mesmo sentido, decidiu o STJ (eDOC 77):



    Ao inaugurar divergência ao voto da em. Relatora, enfatizo que a tese central repousa sobre a suficiência de provas indiretas para demonstrar a materialidade delitiva e, portanto, justificar a condenação. 



    O art. 158 do CPP dispõe que, nas infrações que deixam vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, salvo quando os vestígios desapareceram ou sua realização tornou-se impossível. Entretanto, conforme já consolidado na jurisprudência desta Corte, a ausência do exame técnico pode ser suprida por outros meios probatórios, desde que produzidos sob o crivo do contraditório, capazes de evidenciar a ocorrência do fato criminoso.



     No caso em tela, os autos contêm elementos probatórios sólidos e harmônicos que demonstram a materialidade e o dolo delitivo. A materialidade foi corroborada pelo auto de exibição e apreensão, que descreve a apreensão de uma arma de fogo em plenas condições de uso, municiada e com cartuchos deflagrados. Adicionalmente, os depoimentos de testemunhas oculares relatam de forma clara a tentativa de execução da vítima por disparos de arma de fogo, dos quais um teria atingido a face de raspão. Não obstante a ausência do exame de lesões, a narrativa testemunhal apresenta alto grau de confiabilidade e robustez probatória. 



    Outro aspecto a ser considerado é o conceito de tentativa branca ou incruenta. Em tais hipóteses, a ausência de vestígios materiais – como lesões físicas – não inviabiliza a comprovação do dolo e da execução do ato criminoso, uma vez que o foco recai sobre o comportamento doloso do agente e as circunstâncias fáticas. A intenção homicida no caso é evidente, considerando o relato da dinâmica dos fatos e a apreensão da arma funcional utilizada no delito. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, em diversas ocasiões, assentou que a tentativa branca, por sua própria natureza, prescinde de exame técnico, bastando a conjugação de elementos circunstanciais aptos a demonstrar o intento criminoso e a execução inicial do delito:



    (...)



    Ademais, a decisão recorrida deixou de considerar que a própria vítima afirmou, em sede policial e judicial, ter sido surpreendida por três homens que efetuaram disparos em sua direção. A dinâmica dos fatos e a localização do projétil, somados à prova oral, constituem um acervo suficiente para firmar a materialidade e o dolo delitivo.



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não configura ilegalidade flagrante. 



    Inicialmente, ressalto que o acórdão proferido na apelação não apresenta elementos suficientes para concluir, de forma inequívoca, que o delito imputado deixou vestígios na vítima. É certo que os recorrentes foram condenados por tentativa de homicídio, contudo, na via estreita do habeas corpus, não é possível aferir a existência ou a extensão de eventual lesão sofrida pela vítima.



    De todo modo, excepcionalmente, esta Corte admite que, na impossibilidade de realizar o exame de corpo de delito, outros elementos de prova supram a sua ausência:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) IV – Sobre esses aspectos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso análogo, que “a inquinada nulidade decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros elementos de prova. Inépcia da denúncia: alegação superada com o advento da sentença condenatória” (HC 74.265/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão). V – No Superior Tribunal de Justiça, depois de sucessivos recursos interpostos pela defesa, a Ministra Vice-Presidente daquela Corte negou seguimento ao RE nos EDcl no AgRg no Recurso Especial 1.764.236/SP, de modo que a tese trazida nesta pretensão recursal – a não comprovação da materialidade delitiva, em razão da falta de exame de corpo de delito – encontra-se superada. VI – Agravo regimental a que se nega provimento – destacado. (RHC 171700 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)



    LATROCINIO - EXAME DE CORPO DE DELITO. Possível e a imposição de pena embora não efetuado, de forma direta, o exame de corpo de delito. O preceito do artigo 158 do Código de Processo Penal há de ser interpretado de forma sistemática, ou seja, levando-se em conta que, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta" (artigo 167 do referido Diploma). PROVA TESTEMUNHAL - VALIA. O habeas-corpus não e o meio adequado a reapreciação da prova testemunhal, com o objetivo de revela-la inconsistente e, portanto, impropria aos fins previstos no artigo 167 do Código de Processo Penal. (HC 72283, Relator Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe 09.06.1995)



    Na espécie, o Tribunal local concluiu que a materialidade delitiva foi suficientemente comprovada pelo auto de exibição e apreensão do revólver Taurus, que atestou a existência de uma munição deflagrada, bem como pelos Laudos de Prestabilidade, de Exame de Armas de Fogo e de Munição, além dos depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos.



    Nesse contexto, eventual divergência quanto à suficiência do conjunto probatório demandaria o reexame de fatos e provas - providência incabível em sede de habeas corpus.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente